Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS – DIFAL. VERIFICADA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretende o reconhecimento de inexigibilidade de ICMS – DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, firmou o seguinte posicionamento: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” (RE 1.287.019/DF).
4. Ademais, é certo que houve a declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS 93/2015, firmado entre os Estados e o Distrito Federal com o objetivo de disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS.
5. Contudo, na modulação dos efeitos do Tema 1.093 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consignou que, salvo nos casos de ações em curso, por razões de segurança jurídica, a declaração de inconstitucionalidade das Cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, isto é, a partir de 2022.
6. Com efeito, no caso concreto, tratando-se de impostos referentes ao ano de 2021 e de mandado de segurança impetrado após a fixação do Tema 1.093 da Repercussão Geral, aplicam-se as regras da modulação de efeitos, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS em relação às operações ocorridas antes do exercício financeiro de 2022, a despeito da ausência da lei complementar.
7. Registra-se que a Lei Complementar no 190/2022 (LC 190/2022) entrou em vigor na data de sua publicação (05/01/2022) e passou a produzir efeitos apenas após 90 dias, por força da vacatio legis estabelecida pelo legislador no art. 3o da LC 190/2022, o qual faz remissão ao disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal).
8. Inexiste, no caso concreto, demonstração de cobrança de ICMS/DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre o referido período de 01/01/2022 a 04/04/2022.
9. Apesar da Súmula 213 do STJ apresentar posicionamento no sentido de que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, descabida a concessão da ordem quando não verificada a inexigibilidade de cobrança.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 1.093 da Repercussão Geral, RE 1287019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STJ – Súmula 213.